Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-64.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA ESCOLAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
1. O direito à educação das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais constitui direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais.
1.1. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
1.2. O artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 84, de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.
1.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 27, assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, (d)e forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
1.4. A Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência.
2. A legislação de regência (Lei n. 12.764/2012, Decreto n. 8.368/2014, artigo 232 da Lei Orgânica do DF e Lei Distrital n. 5.310/2014) estabelece o devido acompanhamento especializado para a inserção de pessoas com deficiência na rede pública regular de ensino, sem garantia de exclusividade do auxílio.
3. Necessária a disponibilização de monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, bem como fornecimento dos demais recursos humanos e educacionais recomendados em estudo de caso atualizado, com base na Lei no 12.764/12.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.